Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODIMAR SILVA MENDES - CPF: 733.706.491-87 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –

VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADA – REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL –SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ,
REsp n. 1102539
, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodimar Silva Mendes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019448-81.2022.8.11.0003, reconheceu a Ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

O Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando que ajuizou a presente demanda em face do Banco do Brasil, com escopo de ser ressarcida em pecúnia, materialmente e moralmente, em virtude dos vícios de construção existentes no imóvel da parte Autora.

Assevera que o Banco do Brasil é parte legitima para constar no polo passivo da ação indenizatória, haja vista que possui a responsabilidade como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Salienta que no presente caso o representante do Fundo de Arrendamento Residencial é o Banco do Brasil, e não a Caixa Econômica Federal.

Aduz que a jurisprudência já se manifestou exatamente sobre a Legitimidade do Banco do Brasil para responder por vícios de construção quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 238155214, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodimar Silva Mendes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização n. 1019448-81.2022.8.11.0003, reconheceu a Ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A, e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Denota-se dos autos que Rodimar Silva Mendes ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em sua inicial, que, com objetivo de adquirir a residência própria, aderiu ao programa do Governo Federal chamado Minha Casa Minha Vida pelo contrato de Compra e Venda de Imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária. Programa este que é regulamentado pelas Leis n. 11.977 de 07 de julho de 2009 e n. 12.424, de 16 de junho de 2011.

Alegou que após a entrega da residência e a sua ocupação, observou-se que uma série de danos físicos começou a surgir na residência. Entre todos eles, os mais visíveis a olho nu são: rachaduras nas paredes e estruturas, problemas nas instalações elétricas e hidráulicas, falha de impermeabilização, reboco e pintura esfarelados e deteriorados, pisos trincados, umidade ascendente, bem como portas emperradas e janelas de baixa qualidade, com frestas que permitem a entrada de água da chuva.

Aduziu, ainda, que o residencial possui diversas pendências estruturais (infra-estrutura), tais como, ausência de: (I) rede de esgoto; (II) abastecimento de água potável e encanada; (III) pavimentação asfáltica, contrariando previsão legal, naquilo que tange às condições mínimas para aprovação de implantação de empreendimento residencial, inclusive, com expresso descumprimento Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público Estadual.

Diante disso, requereu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Após a apresentação da contestação, como, também, da impugnação, o Juiz singular, ao sanear os feitos, examinou as questões prévias, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, nos seguintes termos:

Assim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. (sic. 238155211 – pag. 4).

Contra essa decisão se insurge Rodimar Silva Mendes pretendendo a reforma da sentença apelada.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição legitimidade ou não, do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n. 1102539
, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, em situação semelhante, porém envolvendo a Caixa Econômica Federal, ficou assentado que a responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos:

a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito;

b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

Nesse sentido é mister trazer à colação a ementa do referido

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE.

1. Ação em que se postula complementação de cobertura securitária, em decorrência danos físicos ao imóvel (vício de construção), ajuizada

contra a seguradora e a instituição financeira estipulante do seguro. Comunhão de interesses entre a instituição financeira estipulante (titular da garantia hipotecária) e o mutuário (segurado), no contrato de seguro, em face da seguradora, esta a devedora da cobertura securitária. Ilegitimidade passiva da instituição financeira estipulante para responder pela pretendida complementação de cobertura securitária.

2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

3. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. 4. Hipótese em que não se afirma, na inicial, que a CEF tenha assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agente financeiro recorrente." (STJ,
REsp n. 1102539
, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 09.08.11)

No caso concreto, o Banco do Brasil atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra e Financiamento Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rondonópolis.

Ressalta-se, por oportuno, que no contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n.
7.499
/2011.

Como se nota, a responsabilidade da instituição bancária claramente advém não só do contrato, mas da própria legislação a respeito.

Sendo assim, verifica-se que a atuação do Banco do Brasil, não se restringe a simples negociação financeira, pois a sua responsabilidade contratual não está limitada ao cumprimento do contrato de financiamento e cobrança dos encargos, sendo, portanto, parte legítima para responder à presente ação indenizatória enquanto "instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida."

Nesse sentido é à orientação da jurisprudência pátria:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterizada.
Banco do Brasil que figurou como instituição financeira federal executora de programa de moradia, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. Legitimidade para responder por eventual indenização por danos físicos no imóvel
. Precedentes do STJ e TJSP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Necessidade de inclusão do FAR no polo passivo da ação, pois consta como vendedor e eventual procedência afetará o patrimônio do fundo. Inteligência do art.
114
, do
CPC
. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1025934-28.2019.8.26.0405
; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Contrato de compra e venda de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Banco atuou como agente executor de políticas federais. Legitimidade passiva reconhecida
. Denunciação da lide não cabível. Vedação expressa. Artigo
88
do
Código de Defesa do Consumidor
. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso não provido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2240374-45.2020.8.26.0000
; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020).

Responsabilidade civil. Legitimidade passiva. Compra e venda. Vícios construtivos.
Banco do Brasil. Instituição que figurou como representante legal do vendedor," Fundo de Arrendamento Residencial FAR ", atuando como agente executor de programa habitacional. Legitimidade para responder por eventual indenização.
Precedentes. Extinção do feito afastada. Necessidade de instrução probatória. Retorno dos autos determinado. Recurso provido em

parte." (TJSP;
Apelação Cível 1011535-74.2019.8.26.0152
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, sendo necessária a demonstração de conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade, dano, além da culpa do agente.

Nota-se, portanto, que no presente caso, não há falar se em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, haja vista que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

Nessa quadra
a anulação da sentença invectivada é medida impositiva, haja vista que a questão versada nos autos é de fato e de direito, necessitando de instrução processual e realização de prova pericial.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024